Tribunal: TJSP
Processo: 1053711-44.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000988588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1053711-44.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são embargantes
WF DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS LTDA ME e SÉRGIO GILBERT DE SOUZA, é
embargado LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053711-44.2017.8.26.0506/50000
4-Voto no 44.292
2
Embargos de Declaração no 1053711-44.2017.8.26.0506/50000
Embargantes
: SÉRGIO GILBERT DE SOUZA e outro
Embargado
:LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES
S.A.
Comarca
: Ribeirão Preto 10a Vara Cível
V O T O No 44.292
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
W.F. DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS LTDA ME e SÉRGIO
GILBERT DE SOUZA propuseram ação declaratória de rescisão contratual
c.c. reparação de danos, com pedido de liminar de suspensão de exigibilidade
dos alugueis, multa e encargos da mora contra LOG COMMERCIAL
PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A., calcada em contrato de locação
de espaço localizado em shopping center.
A r. sentença de fls. 917/922, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido inicial. Por força do princípio da causalidade, a autora
arcará com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ressalvado o
disposto no artigo 98, §3o, CPC.
Inconformadas, apelaram os autores às fls. 925/941. Esta C. Câmara,
nos termos do acórdão de fls.1.000/1.005, por votação unânime, negou
provimento ao apelo.
Vem agora a parte requerente oferecer embargos declaratórios
afirmando que há vício no acórdão, argumentando que não há que prevalecer a
tese de risco da atividade diante de tantas negligências cometidas pela parte
locadora, como descumprimentos de prazos, adiamento de inauguração,
vazamentos, defeitos de estruturas, etc.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053711-44.2017.8.26.0506/50000
4-Voto no 44.292
3
Conheço dos embargos e os rejeito.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando no acórdão houver obscuridade, ou
contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal,
ou ainda para corrigir erro material.
No caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois não há
quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão, podendo ser destacado do julgado o trecho abaixo
repisado, in verbis:
“Pela farta prova documental e pericial existente no caso, não há
como se concluir pela tese de que o prejuízo alegado pela locatária decorreu da
má administração da locadora, no planejamento, organização, estrutura,
divulgação e manutenção do shopping center.
Com efeito, antes de locar espaço no shopping, a locatária deveria ter
estudado o perfil do negócio, identificado possíveis concorrentes, avaliado os
riscos de sua atividade e obtido o capital necessário à instalação do comércio,
sabendo que o sucesso do empreendimento dependia de diversos fatores, dentre
os quais, o seu desempenho na condução do negócio e a conjuntura do mercado,
e que a parte locadora não poderia lhes garantir resultados, ainda mais em curto
espaço de tempo.
É de concluir da leitura dos contratos colacionados que o ajuste
realizado entre as partes não tinha o condão de garantir uma expectativa de
frequência de público, nem tampouco de faturamento da loja objeto da locação.
Houve, ao que tudo indica, dimensionamento equivocado dos riscos
do empreendimento, que, naturalmente, não isenta a parte locatária do
pagamento de aluguéis e acessórios devidos conforme pactuados e até a data da
desocupação do bem.
O mesmo se diga em relação à suposta exclusividade na
comercialização de 'chopp', eis que, sendo mesmo de interesse de ambas as
partes, tal obrigação, diante de sua relevância e clareza, deveria constar
expressamente dos contratos, o que não ocorreu, não sendo suficiente para tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053711-44.2017.8.26.0506/50000
4-Voto no 44.292
4
o e-mail copiado à fl.933, que apenas retrata condições específicas em relação a
um dos concorrentes (loja 1e 3).
No caso, portanto, não restou configurada a superveniência de fato
ensejador de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato a tornar
excessivamente oneroso seu cumprimento pela parte locatária, não lhe
assistindo razão ao imputar à locadora o fracasso de seu estabelecimento
instalado no empreendimento, não se vislumbrando a cobrança de verba
contratual abusiva e obtenção de lucro excessivo pela parte requerida.
Observa-se, aliás, em consulta ao sistema eletrônico desta E. Corte,
que não se verifica outras ações com a mesma causa de pedir desta demanda
ajuizadas contra a ora apelada por outros lojistas do empreendimento.
Nesse passo, nos termos do que dispõe o artigo 54, da Lei no
8.245/91, nas relações entre lojistas e empreendedores de “Shopping Center”
prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação, não
havendo qualquer indício de que a autora tenha sido induzida a erro no momento
da celebração do contrato.” g.n..
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a convicção
da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já decidida.
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não autoriza
o manejo de embargos declaratórios. Ao julgador cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide, devendo ser consignado, por fim, que
se entender e preencher os requisitos legais, caberá ao embargante buscar
amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator